Tribunal: TJMT
Processo: 1038999-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038999-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA RIGUI SILVEIRA - CPF: 004.927.490-27 (ADVOGADO), J7 TRANSPORTES E DEPOSITO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 35.696.866/0001-63 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), WELLINGTON JOSE GOES MARIANO - CPF: 970.507.171-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". SUFICIÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1132/STJ. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciante contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária, sob alegação de vício na constituição em mora e cláusula abusiva de capitalização diária de juros.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” invalida a constituição em mora; e (ii) saber se a ausência de indicação da taxa de juros diária pactuada impede a capitalização e afasta a mora contratual.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1132, reconhece como válida a constituição em mora mediante envio de notificação ao endereço contratual, ainda que devolvida com a anotação “não procurado” (REsp no 2.205.481/MA).

5. A análise da suposta abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária demanda cognição aprofundada e dilação probatória, incabível na via estreita do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a constituição em mora com envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, mesmo se devolvida com a anotação ‘não procurado’. 2. A discussão sobre abusividade de capitalização diária de juros sem indicação de taxa exige análise contratual detalhada, incabível em sede de agravo contra liminar de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o; CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 6o, III e 52.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1132; STJ, REsp 2.205.481/MA, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16/10/2025; STJ, Tema 28 (REsp 1.061.530/RS).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por J7 TRANSPORTES E DEPOSITO DE MADEIRAS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo no 1001864-03.2025.8.11.0033), ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito no contrato de abertura de crédito fixo com garantia de alienação fiduciária CDC no 53469654, consistente no caminhão Volkswagen modelo 28.480 MTM 6x2, chassi 9539J8TH3RR201335, placa SPG1I40 e renavam 1375549267 (cf. id. n° 212719650).

A agravante sustenta que a notificação extrajudicial encaminhada pelo credor para fins de constituição em mora foi devolvida com a informação “
não procurado
”, o que impediria o reconhecimento da constituição válida da mora e, por consequência, inviabilizaria a própria ação de busca e apreensão.

Afirma que o aviso de recebimento não comprova tentativa efetiva de entrega e que a correspondência não chegou ao seu conhecimento, impedindo a purgação da mora antes da propositura da demanda. Aduz que a devolução do AR sem entrega afasta a incidência automática do entendimento firmado no Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, invocando precedentes que exigem demonstração da tentativa real de entrega da notificação no endereço contratual.

Alega, ainda, abusividade na capitalização diária de juros remuneratórios prevista no contrato, afirmando que, embora haja referência expressa à periodicidade diária, não há indicação da taxa diária aplicável, o que configuraria violação ao dever de informação e afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que a ausência dessa taxa impediria o consumidor de estimar a evolução da dívida, tornando indevida a capitalização nos moldes contratados e acarretando o afastamento da mora, diante da abusividade incidente no período de normalidade contratual.

Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a revogação da liminar de busca e apreensão, a determinação de recolhimento do mandado e a baixa no Renajud, sustentando risco de dano irreparável caso o bem seja retirado de sua posse e, no mérito, postula o reconhecimento da irregularidade da notificação extrajudicial, o afastamento da mora, a extinção do processo originário sem resolução do mérito e, sucessivamente, a revogação da liminar concedida pelo juízo de origem (cf. id. n° 325810371).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (cf. id. n° 329465874).

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. id. n° 331295857).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente agravo de instrumento reside na validade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante quando devolvida com a informação "
não procurado
", bem como na alegada abusividade da capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária aplicável.

O recurso não merece prosperar.

No que tange à alegada irregularidade da notificação extrajudicial, observo que, conforme consta na petição inicial (cf. id. no 326645885), a correspondência foi enviada ao endereço do devedor fiduciante previsto no contrato, tendo retornado com a informação "não procurado".

Tal circunstância, a princípio, não invalida a constituição em mora do devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132/STJ, firmou a tese de que "
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969), para a comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Em recente julgado, a Terceira Turma do STJ reafirmou esse entendimento, esclarecendo que o Tema 1132/STJ deve ser aplicado mesmo quando a notificação extrajudicial retorna com a informação "
não procurado
", pois a correspondência foi efetivamente enviada ao endereço do devedor fiduciante previsto no contrato, embora não tenha chegado à residência do destinatário.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. RETORNO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. "NÃO PROCURADO". TEMA 1132/STJ. APLICABILIDADE.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. Hipótese em exame

1. Recurso especial interposto por credor fiduciário contra o acórdão estadual que afastou a aplicação do Tema 1132/STJ.

2. Recurso especial interposto em 29/7/2024 e concluso ao gabinete em 27/3/2025.

II. Questão em discussão

3. O propósito recursal consiste em decidir se o Tema 1132/STJ é aplicável quando a notificação extrajudicial, encaminhada ao devedor fiduciante, retorna com a indicação de "não procurado".

III. Razões de decidir

4. No Tema 1132/STJ, a Segunda Seção desta Corte firmou a seguinte tese jurídica: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

5. À luz (i) da interpretação abrangente que se extrai do acórdão vencedor do Tema 1132/STJ, objeto de amplo debate nesta Corte; (ii) da ausência de elementos que indiquem distinção significativa entre as premissas fáticas do repetitivo e do recurso sob julgamento; e (iii) da exigência de uniformidade, integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência (art. 926 do CPC), conclui-se que o Tema 1132/STJ deve ser aplicado quando a notificação extrajudicial retorna com "não procurado", pois a correspondência foi efetivamente enviada ao endereço do devedor fiduciante previsto no contrato, embora não tenha sido retirada pelo destinatário na repartição dos Correios.

IV. Dispositivo

6. Recurso especial conhecido e provido a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para nova apreciação da petição inicial e do pedido liminar de busca e apreensão, à luz da jurisprudência desta Corte.”

(STJ - REsp n. 2.205.481/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

Logo, mesmo na hipótese de aviso de recebimento com a indicação de "
não procurado
", o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que incide o Tema 1132, o que afasta, por consequência, a alegação de irregularidade na constituição em mora no caso concreto.

Quanto à alegação de abusividade contratual decorrente da capitalização diária de juros sem expressa pactuação da taxa diária, cumpre ressaltar que, pelo efeito restrito do agravo de instrumento, tais questões devem ser analisadas primeiramente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

O agravo de instrumento, na hipótese dos autos, limita-se à análise da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão com base na comprovação da mora do devedor fiduciante. A discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais, especialmente no que tange à capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária, demanda análise aprofundada do contrato e das cláusulas nele previstas, o que deve ser realizado pelo juízo de primeiro grau no curso da instrução processual.

Assim, não cabe a este Tribunal, em sede de agravo de instrumento, adentrar no mérito de questões que ainda não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse contexto, não vislumbro razões para reformar a decisão agravada, que deferiu a liminar de busca e apreensão com base na comprovação da mora do devedor fiduciante, mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026